Tribunal: TJSP
Processo: 1500178-05.2025.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Sentença condenatória. Provas da materialidade e da autoria que são suficientes para embasar a condenação. Pena merece pequenos reparos. Regime inicial corretamente fixado. Recurso parcialmente provido.